Tribunal: TJES
Processo: 5008528-77.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Apreensão
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008528-77.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: LEONARDO ALVES GODOI
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5008528-77.2022.8.08.0030

RECORRENTE:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO- DETRAN/ES.

RECORRIDO:
LEONARDO ALVES GODOI.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

ANTONIO DE OLIVEIRA ROSA PEPINO
.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RECURSO DE REVEL. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. NOTIFICAÇÃO POSTADA FORA DO PRAZO LEGAL. PREVISÃO DO ARTIGO 281 DO CTB. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Relatório

Trata-se de ação anulatória ajuizada por LEONARDO ALVES GODOI em face do DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO- DETRAN/ES.

Em síntese, a parte autora sustenta que em 27/07/2021 foi aberto processo administrativo para suspensão da sua CNH, todavia, aduz que não recebeu qualquer notificação de autuação referente às multas que originaram a penalidade de suspensão do direito de dirigir.

A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

[...] Posto isso,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial nos termos do art. 487, inc. I do CPC em favor de
LEONARDO ALVES GODOI
contra o requerido
DETRAN
para
DECLARAR ABSOLUTAMENTE NULO
processo administrativo nº
2021-N2J5W
, bem como, a respectiva penalidade de
SUSPENSÃO
do direito de dirigir,
CONFIRMO
a Decisão de ID. 16856259,
RESOLVENDO
o mérito da presente ação e
JULGANDO
extinto o processo.

Irresignada com a sentença proferida no ID 5598527, a parte requerida interpôs Recurso Inominado, alegando preliminares de ilegitimidade passiva, ausência de interesse processual e incompetência absoluta do juízo. Sustenta, ainda, que deve ser determinada a inclusão do órgão autuador no polo passivo da demanda, assim como aduz que a sentença deve ser anulada por cerceamento de defesa. Assim, pretende a reforma da sentença para que o processo seja extinto, sem resolução do mérito, subsidiariamente, sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

É o relatório.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

De início, não merece prosperar a alegação de ilegitimidade passiva suscitada pela parte recorrente, dado que
o caso de suspensão do direito de dirigir, mesmo que as multas sejam aplicadas por outros órgãos, o DETRAN/ES é legitimado para figurar no polo passivo da lide.

Na esteira do afirmado, por verificar que no presente caso não pretende a parte autora a anulação de autuações, mas sim discutir a respeito dos reflexos dessas autuações no procedimento administrativo de imputação da penalidade de suspensão do direito de dirigir,
pois o recorrido não foi notificado
da penalidade
, assim,
entendo pela legitimidade do órgão de trânsito estadual.

Nesse sentido:

REMESSA NECESSÁRIA COM APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. AFASTAMENTO DA ALEGAÇÃO DE LEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN/ES. AFASTAMENTO DAS SUSTENTAÇÕES DE INCOMPETÊNCIA E NECESSIDADE DE FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. REFUTAÇÃO DA AFIRMAÇÃO DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR. HAVENDO NOS AUTOS DECLARAÇÃO COM FIRMA RECONHECIDA DO REAL INFRATOR, DEVE SER AFASTADA A APLICAÇÃO DA PENALIDADE DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR FUNDADA EM TAIS AUTUAÇÕES. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA PARA MANTER A SENTENÇA CONCESSIVA DA SEGURANÇA.
1. Afastamento das alegações de ilegitimidade passiva do Detran/ES, incompetência do juízo e formação de litisconsórcio passivo necessário - in casu, em que pesem as autuações tenham sido emanadas por autoridades alheias à lide (PRF e Detran/RJ), o processamento e a materialização respectivos incumbem ao DETRAN/ES, o qual possui a atribuição legal para conduzir os procedimentos para aplicação de multa, para emitir as notificações, para armazenar os dados relativos ao cometimento de ilícitos de trânsito bem como para suspender o direito de dirigir. Em suma, nos feitos em que se questiona a aplicação de penalidades relativas ao cometimento de infrações, como é o caso do cancelamento da permissão do direito de dirigir, mesmo que as multas sejam aplicadas por outros órgãos, o DETRAN/ES é legitimado para figurar no polo passivo da lide. Na esteira do afirmado, por verificar que no presente caso não pretende o impetrante recorrido a anulação de autuações (caso em que teriam legitimidade passiva a PRF e o Detran/RJ), mas sim discutir a respeito dos reflexos dessas autuações no procedimento administrativo de imputação da penalidade de suspensão do direito de dirigir, pois o real infrator das multas que causaram a suspensão do direito de dirigir é terceiro, entendo pela legitimidade do órgão de trânsito estadual. Por conseguinte, resta afastada a necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário dos órgãos autuadores, bem como caracterizada a competência da justiça estadual para processar e julgar este writ. 2.
[...](TJES; Apelação / Remessa Necessária nº 035170074450; Relator Raphael Americano Câmara; Segunda Câmara Cível; Data de Julgamento: 01/11/2022; Data da Publicação no Diário: 18/11/2022) (grifei).

Por conseguinte, sendo o DETRAN/ES parte legítima para compor a lide, não há de se falar em incompetência dos juizados especiais, nem mesmo afirmar no sentido de necessidade da formação de litisconsórcio passivo necessário dos órgãos autuadores.

Outrossim, rejeito a preliminar de ausência de interesse processual, porquanto
o interesse processual guarda relação com a necessidade de o cidadão recorrer ao Estado, a fim de obter proteção a direito subjetivo material, que entenda ter sido violado ou ameaçado.

Logo, rejeitadas as preliminares invocadas e ausentes quaisquer outras questões da mesm
a ordem, passo ao exame do mérito.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece modificação.

No caso em exame, conforme entendimento do Juízo
a quo
, o recorrente não se desincumbiu de

comprovar a efetiva entrega da notificação ao autor no prazo legal, situação essa que quebra a presunção
de
legitimidade da regularidade formal do ato administrativo, necessária à punição administrativa em infração de trânsito.

Nesse sentido, dispõe o artigo 281 do Código de Trânsito Brasileiro:

Art. 281. A autoridade de trânsito, na esfera da competência estabelecida neste Código e dentro de sua circunscrição, julgará a consistência do auto de infração e aplicará a penalidade cabível.

§ 1º O auto de infração será arquivado e seu registro julgado insubsistente:

I - se considerado inconsistente ou irregular;

II - se, no prazo máximo de trinta dias, não for expedida a notificação da autuação.

§ 2º O prazo para expedição da notificação da autuação referente às penalidades de suspensão do direito de dirigir e de cassação do documento de habilitação será contado a partir da data da instauração do processo destinado à aplicação dessas penalidades.
[grifei]

Logo, considerando que o autor não foi notificado do processo de suspensão do direito de dirigir, a declaração de insubsistência é medida que se impõe.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos fundamentos expostos. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §3º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95.

MARCOS AURÉLIO SOUSA JÚNIOR

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)